Tribunal: STF
Processo: HC 168324
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT, 34 E 35, CAPUT, TODOS DA LEI 11.343/2006, E NOS ARTS. 14 E 16 DA LEI 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. A decisão que determinou as prisões preventivas está apoiada em elementos concretos para resguardar a ordem pública, em especial a periculosidade social dos agravantes, evidenciada sobretudo pela apreensão de expressiva quantidade de drogas (crack, maconha e cocaína), assim como de petrechos ligados à produção e ao comércio dos entorpecentes, além de dois revólveres calibre 38, simulacro de fuzil e munições.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.